Tribunal: TJMT
Processo: 0002260-03.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002260-03.2016.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais, ajuizada por Osni Ayres Ribeiro.
O Julgador ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a baixa do gravame do veículo, julgou procedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora desde o evento danoso (data da reinserção do gravame – 08/02/2021), além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
O Banco do Brasil almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, para tanto, aduz que no feito “há discussão de falha na prestação do serviço pois o banco não realizou a baixa no gravame do veículo, referente a acordo anteriormente firmando e que foi descumprido.”
Alega que “evidente está a presença do requisito ligado à violação do direito do Apelante, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido.”
Aduz que “mais que isso, ampara o Apelante o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o do CPC, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que se trata de irreparável afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos.”
Com esses argumentos, conclui que “nada mais justo que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.”
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra.
O § 1.o e incisos do citado dispositivo, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” (sem grifos no original)
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a instituição financeira Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, de forma genérica afirmou que há probabilidade do provimento do recurso e existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação.
Com efeito, basta a leitura dos três parágrafos acima transcritos e que serviram de fundamento para o pedido, para constatar que o Recorrente não demonstrou os requisitos necessários para a concessão do efeito almejado.
Portanto, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora